Tribunal: TJBA
Processo: 8059160-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8059160-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE REIS FERNANDES

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

CASO EM EXAME:

1. O mérito recursal envolve a ausência de notificação do consumidor antes da inserção de seus dados junto ao sistema SISBACEN-SCR, culminando com o arbitramento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em tela refere-se à aferição de falha na prestação de notificação por parte da Apelada, assim como a possibilidade da exigibilidade do débito cobrado, capaz de ensejar o pagamento de verba indenizatória.

RAZÕES DE DECIDIR:

4.

Preliminarmente, rejeita-se a arguição de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as alegações recursais voltam-se contra os fundamentos contidos na decisão recorrida.

5. Conforme art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do BACEN, cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN – SCR, razão essa que se resta configurado a incidência de danos morais, ora fixada verba indenizatória em R$ 10.000,00(dez mil reais).

6. Honorários advocatícios sucumbenciais invertidos e arbitrados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da
condenação
sendo encargo exclusivo do apelado.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

8059160-59.2024.8.05.0001,
tendo como apelante,
CRISTIANE REIS FERNANDES
e apelada,
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 15 de julho de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E